Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717242-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VICENTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que os documentos apresentados indicam que a suspensão do perfil do autor no Facebook ocorreu por motivo de "atividade suspeita", exigindo, assim, maior dilação probatória. Além disso, não se verifica a urgência reclamada, pois a suspensão ocorreu em 17/03/2023, ou seja, em prazo superior a 30 dias, e o autor não logrou demonstrar os prejuízos suportados desde então. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que o réu/agravado desbloqueie sua conta de anúncios no FACEBOOK ADS vinculadas ao perfil @segurodefeso. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Sustenta que o perfil suspenso tem por objetivo auxiliar clientes com o benefício Seguro Defeso, benefício cujo prazo para solicitação finda no dia 15/05/2023. Aponta que sua página teve alcance reduzido pela metade após o bloqueio praticado pelo réu/agravado e que o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento do feito decorreu da tentativa de solução administrativa da questão. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar formulado na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença da probabilidade do direito da parte agravante. A despeito da narrativa da parte autora/agravante acerca dos prejuízos causados pelo bloqueio de seu perfil na plataforma FACEBOOK ADS, observo que não há nos autos não há documento que aponte o motivo do bloqueio da conta por parte da plataforma ré/agravada. As telas dos aplicativos trazidas aos autos originários (ID Num. 156747940 e 156747942) apenas apontam a ocorrência dos bloqueios e que as análises solicitadas pelo autor/agravante foram rejeitadas pela plataforma, tendo sido atingido o limite de solicitações nesse sentido. Dessa forma, não é possível aferir, com um mínimo de certeza, se houve ilegalidade ou abusividade no bloqueio do perfil do agravante, de modo que é necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento da questão, situação incompatível com o pedido liminar formulado. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618099, 07168297720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser mais bem analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1620025, 07175468920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE PROVA. DO MOTIVO ENSEJADOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Em que pese os fundamentos externados, não há elementos probatórios suficientes para alterar, initio litis, a decisão hostilizada, considerando que inexiste prova do motivo ensejador da recusa da cobertura e o agravante fez prova parcial do seu direito, apenas comprovando o convênio. 2. Há que se aguardar o contraditório no processo principal, quando a motivação da recusa será melhor esclarecida e examinada, atentando-se o agravante que o reexame do pedido de antecipação da tutela não está adstrito à finalização do processo, e poderá ser revisto tão logo a instrução processual confira elementos de convicção ao julgador para conceder a pretensão autoral. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408412, 07345411720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido antecipatório ora requerido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2023 17:45:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora